Tribunal: TJPA
Processo: 0806098-20.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806098-20.2022.8.14.0005

APELANTE: RENER PADILHA DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por RENER PADILHA DO NASCIMENTO
diante do Acórdão que negou provimento à Apelação do ora Embargante, em razão de não se verificar ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera Administrativa.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir
analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto a contradição no Acórdão e a omissão no enfrentamento dos fundamentos quanto às inconsistências nas questões nº 08 e 44.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4.
A tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou os argumentos quanto às inconsistências nas questões nº 08 e 44, concluindo pela ausência de vício que justifique a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto.

5.
Quanto a alegação de contradição, o julgado embargado
foi claro e coerente, enfrentando a questão com base no entendimento da Corte Suprema, que é aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo que é permitida a intervenção do Poder Judiciário no caso de ilegalidade, inconstitucionalidade ou ainda, excepcionalmente, para analisar o cumprimento de suas regras do certame, com o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

6.
Apesar das alegações do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão ou contradição a serem sanadas no Acórdão, razão pela qual a
manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0806098-20.2022.8.14.0005) opostos por RENER PADILHA DO NASCIMENTO
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação do ora Embargante, em razão de não se verificar ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera Administrativa.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 34850465),

o Embargante afirma que o Acórdão incorreu em contradição lógica por ter invocado precedente que admite o controle jurisdicional da legalidade do concurso, mas, ao mesmo tempo, ter deixado de examinar precisamente as ilegalidades concretamente apontadas pela recorrente.

Aduz que o entendimento firmado pela Suprema Corte não consagra imunidade absoluta das bancas examinadoras ao controle jurisdicional, mas tão somente estabelece que o Poder Judiciário não pode substituir a banca na avaliação técnica das respostas, admitindo-se expressamente a intervenção judicial quando constatadas ilegalidades, incompatibilidades com o edital, ambiguidades estruturais ou erros evidentes que comprometam a regularidade do certame.

Alega ainda que o julgado foi omisso, pois deixou de enfrentar os fundamentos quanto às inconsistências nas questões de nº 08, 44 que comprometem a objetividade das questões.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e a contradição apontadas e para fins de prequestionamento.

O CENTRO DE EXTENSÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. e o ESTADO DO PARÁ apresentaram contrarrazões (Id. 35077769 e 35226056), ambos pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito da decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto a contradição no Acórdão e a omissão quanto no enfrentamento dos fundamentos quanto às inconsistências nas questões nº 08 e 44.

Dos autos, verifica-se que a tese de omissão
não merece prosperar, pois o Acórdão embargado enfrentou os argumentos quanto às inconsistências nas questões nº 08 e 44, concluindo pela ausência de vício que justifique a intervenção do Poder Judiciário no caso concreto. Senão, vejamos:

Acerca dos erros nas questões apontadas pelo candidato, a sentença recorrida bem consignou:

Não obstante a alegação do requerente que a banca teria cometido erros crassos, na questão 08 não vislumbra o alega erro crasso por estar expresso em algarismo numérico para expressar uma quantidade de tempo, como no caso “anos 60”, não deixando de integrar a classe gramatical de numeral cardinal.

No que tange a questão 44, a parte autora pleiteia uma interpretação teratológica para estender a o conceito de pena restritiva de direitos substitutivas das penas privativas de liberdades previstas na Lei nº 13.869/2019 – Lei de Abuso de Autoridade.

Outrossim, que a referida Lei dispões quais seriam as penas restritivas de direitos, não podendo, assim, o intérprete estendê-las para beneficiar-se. Vejamos:

Seção II

Das Penas Restritivas de Direitos

Art. 5º As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta Lei são:

I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

II - suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens;]

III - (VETADO).

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente.

Conclui-se que perda dos vencimentos e das vantagens decorrem da suspensão do exercício do cargo, não podendo se apontar outro fundamento e não como a própria pena, mas como seus efeitos.

Portanto, verifica-se que o conteúdo abordado nas referidas questões está dentro do conteúdo programático estipulado pelo Edital do certame e que não há ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário na esfera Administrativa, tratando-se de mero inconformismo por parte do candidato.

No que diz respeito à alegação de
contradição
no Acórdão, c
umpre esclarecer que a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O julgado embargado
foi claro e coerente, enfrentando a questão com base no entendimento da Corte Suprema, que é aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo que é permitida a intervenção do Poder Judiciário no caso de ilegalidade, inconstitucionalidade ou ainda, excepcionalmente, para analisar o cumprimento de suas regras do certame, com o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, conforme se observa no excerto
:

O candidato entende que as referidas questões estão eivadas de erro grosseiro, tratando-se de questões impossíveis, pois, segundo o Apelante, qualquer alternativa assinalada resultaria em erro.

É cediço que os Tribunais Superiores permitem ao Poder Judiciário que analise a legalidade do Edital, bem como o cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, como, por exemplo, a compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no Edital do certame, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. (...) 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RG RE: 632853 CE - CEARÁ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015 -Grifo nosso)

Sobre o assunto, é o Tema nº 485 do Supremo Tribunal Federal:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Assim, o controle Judicial é restrito à análise da legalidade, sendo vedada a interferência nos critérios de correção adotados pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

Dessa forma, constata-se que apesar das alegações do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no Acórdão.

Portanto, os Embargos Declaratórios foram opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra o Acórdão recorrido.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – Grifo nosso)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (Grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,

por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (artigo 1.025 do CPC).

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026